Tribunal: TJDFT
Processo: 0753675-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753675-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZEU DE OLIVEIRA CHAVES AGRAVADO: ALEXANDRINO DE FARIAS BRAUNA, AGROPECUARIA BRAUNA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZEU DE OLIVEIRA CHAVES contra decisão de Id. 218317268 (autos de origem) que, nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada pelo agravante em face de ALEXANDRINO DE FARIAS BRAUNA, AGROPECUARIA BRAUNA LTDA, declarou preclusa a oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora, em razão do atraso verificado no momento inicial da audiência de instrução e intimou as partes para apresentarem alegações finais no prazo legal. Em suas razões recursais, o agravante noticia que, no dia designado para a audiência de instrução e julgamento, se dirigiu ao Fórum o Paranoá – DF, acompanhado de seu advogado, Paulo Victor de Melo Nunes Dourado, e de duas testemunhas. Alega que, por serem idosos, trabalhadores rurais e residirem na zona rural, não possuem acesso à internet, dificultando as suas participações em audiência virtual. Assevera que chegaram ao Fórum às 12h42min e foram recebidos pelo Diretor de Secretaria da Vara Cível do Paranoá, que os encaminhou devidamente à Diretoria do Fórum para procederem o registro e ocupação de uma sala passiva apropriada à participação virtual na audiência. Argumenta que, contudo, o servidor responsável ainda não se encontrava presente, gerando um primeiro obstáculo para a realização do ato processual conforme planejado. Aduz que, diante da ausência do servidor, o advogado da parte autora se deslocou até a Subseção da OAB -DF no Paranoá, registrou vídeos e juntou nos autos, informando que o autor e testemunhas fariam uso da sala passiva do Fórum, conforme registrado no protocolo ID 218284121 dos autos de origem, às 13h30min. Afirma que, pouco tempo depois, o advogado foi chamado pelo servidor responsável pela sala de audiência, que lhe informou que, segundo uma resolução do CNJ, não seria permitida a participação presencial das partes e testemunhas com a assistência do advogado, causando violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Assegura que, devido à carência de meios adequados, o advogado, o autor e as testemunhas se dirigiram à sede da Subseção da OAB/DF, e que, após dificuldades técnicas, as 14:08 hs conseguiram ingressar em audiência. Defende que o presente Agravo de Instrumento visa a anulação da audiência de instrução e julgamento realizada em 21 de novembro de 2024, mediante a alegação de violação das prerrogativas da advocacia, conforme o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados (Art. 7o, VI). Assevera que a decisão que impediu a oitiva das testemunhas da parte autora, com base em um atraso de oito minutos, revela-se desproporcional e desarrazoada, comprometendo o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo por se tratar de atraso justificável. Tece considerações acerca das prerrogativas do advogado, dos princípios da ampla defesa, contraditório, razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, anulando a audiência de instrução e julgamento realizada em 21/11/2024 Preparo no Id. 67363088. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre a preclusão na oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, porquanto somente com a sentença será possível apurar se a prova era imprescindível ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos na sentença vindoura. Dessa forma, não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao autor que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora